Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704646-79.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO SERGIO ALVES DE LIMA E CASTRO, SHEILA MARIA FIGUEIREDO ALVES DE LIMA E CASTRO, CARLOS ROBERTO ALVES DE FIGUEIREDO E CASTRO, PAULA MARCIA E CASTRO MARTINS, MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA E CASTRO EMBARGADO: MARCELLO DAVID ALVES DE LIMA E CASTRO, JULIANA DAVID ALVES DE LIMA E CASTRO, HENRIQUE DAVID ALVES DE LIMA E CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por LUCIANO SERGIO ALVES DE LIMA E CASTRO,SHEILA MARIA FIGUEIREDO ALVES DE LIMA E CASTRO,CARLOS ROBERTO ALVES DE FIGUEIREDO E CASTRO,PAULA MARCIA E CASTRO MARTINS e MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA E CASTRO, contra o acórdão de ID 74967020. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador